Tribunal: TCU
Processo: 037.741/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8578/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça em face do Governo do Estado do Piauí, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 069/2002, firmado com o Fundo Nacional de Segurança Pública, que tinha por objeto a aquisição de equipamentos, veículos e material de consumo. Considerando que o primeiro indício de irregularidade que fundamenta esta TCE diz respeito à realização de despesas com serviços destinados à implantação do sistema de controle de posicionamento de veículos com comunicação via satélite, enquanto que o plano de trabalho previa exclusivamente a aquisição de material permanente e de consumo para essa finalidade; e que o débito, conforme consta no relatório do tomador de contas, foi quantificado em R$ 49.280,00, sendo R$ 44.330,00 de instalação, ativação e treinamento do sistema e R$ 4.950,00 de suporte; considerando que a Secex-TCE ressalta que os referidos itens foram instalados em veículos da secretaria estadual de segurança pública, ou seja, foram utilizados em despesas diretamente relacionadas com a área de segurança pública, de modo que não estaria caracterizada a ocorrência de dano ao erário; e que pondera que, no máximo, essas despesas poderiam ser caracterizadas como desvio de objeto a ensejar a audiência do gestor, e que tal medida, no entanto, seria inócua, diante da prescrição da pretensão punitiva do TCU; considerando que o segundo indício de irregularidade se refere à não aplicação da contrapartida pelo Governo do Estado do Piauí no objeto pactuado; e que a secretaria estadual do Piauí efetuou o recolhimento da quantia devida, conforme comprovante de peça 88; portanto não há mais débito; considerando que não subsiste nenhuma irregularidade grave nesta TCE, nem tampouco débito; que os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, mesmo que divergentes, não concluem pela irregularidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos propostos pelo Ministério Público junto ao TCU, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalva as presentes contas e dar quitação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 037.741/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Unidade: Governo do Estado do Piauí. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.